Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-86.2021.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-86.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Dação em Pagamento, Limitação de Juros, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (APELANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (APELANTE), CARLOS ALBERTO FRANCA - CPF: 379.213.551-53 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000769-86.2021.8.11.0029

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO JUNTADO EM IMPUGNAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA – AUTONOMIA, LITERALIDADE – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MP
2.172-32/2001, ART. 3º - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA -
SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia.

A ausência de intimação da autora, nos termos do art. 437, §1º, do CPC não gera nulidade processual, uma vez que não demonstrado prejuízo para a parte (
pas de nullité sans grief
).

A demonstração da causa da emissão da nota promissória é despicienda para se cobrar o crédito nela expresso, de maneira que incumbe ao devedor o ônus de provar o pagamento ou o fato desconstitutivo do direito do credor.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 3º da 2.172-32/2001, somente se admite nos casos em que há verossimilhança do alegado, o que não se verificou no caso concreto

Ausente demonstração de que o título não se reveste dos atributos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000769-86.2021.8.11.0029

APELANTE: ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR, JOSE ADRIANO PINTON

APELADO: CARLOS ALBERTO FRANCA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Antonio Roberto Pinton Junior e José Adriano Pinton
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Carlos Alberto França
, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Explicam que arguiram em matéria de defesa, a nulidade do título em razão da ausência de
causa debendi
e cobrança de juros abusivos.

Complementam que em meados de 2017, ao enfrentar uma crise financeira, buscaram um empréstimo junto ao apelado a fim de cumprir uma obrigação com o senhor Renato Justino. Dizem que o empréstimo foi concedido por meio da entrega de um veículo Toyota Hilux, ano 2016, pelo importe de R$ 155.000,00, sendo emitida a nota promissória que lastreia a execução, no valor de R$ 200.000,00.

Alegam, contudo, que o veículo entregue não era de propriedade do apelado, o que obstou a sua transferência ao então credor Renato Justino e tornou nula a nota promissória diante da ausência de causa debendi.

Sustentam ainda, que foi cobrado pelo empréstimo, juros a taxa de 3,62% ao mês, além de terem entregues duas plantadeiras pelo valor de R$ 25.000,00, o que não teria sido abatido do débito.

Aduzem que postularam pela inversão do ônus da prova com base no art. 3º da Medida Provisória n. 2172-32/2001, bem como pela produção de provas, o que não foi examinado pelo Magistrado, de modo que a sentença se revela
citra petita
.

Dizem, também, que tiveram o direito cerceado ao não terem sidos intimados para se manifestar quanto ao documento colacionado pelo embargado, ora apelado, em sua impugnação, bem como em razão do julgamento antecipado quando postularam pelo depoimento pessoal do embargado e de testemunhas, e ainda, de exibição de documentos.

Requerem o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença, para que os autos retornem a origem para oportunizar a manifestação acerca dos documentos juntados com a Impugnação aos Embargos à Execução, bem como analisar o pedido de inversão do ônus da prova e determinar a abertura da fase de instrução. Alternativamente, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões (id 167304329). Alega, inicialmente, que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Diz não ser o caso de julgamento
citra petita
, porque a matéria de inversão do ônus da prova está diretamente ligada ao próprio mérito da ação, na qual o Juízo entendeu não ter caracterizado o excesso de execução, além da nota promissória apresentar todas as características para sua execução. Realça, ademais, quanto à possibilidade, se o caso, do exame da matéria nesta sede recursal. Sustenta que os documentos juntados em sede de impugnação não são novos, mas sim de conhecimento prévio dos apelantes, bem como ser desnecessária a instrução processual. Explica, ainda, que a nota promissória tem origem na negociação de outro veículo, pacto que se deu em 2018 e não no negócio indicado pelos apelantes. Reforça a ausência de cobrança de juros excessivos e de comprovação quanto a entrega das plantadeiras. Requer o desprovimento do recurso.

Pedido de justiça gratuito, indeferido (id 168061355).

Custas recolhidas (Certidão id. 169205663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000769-86.2021.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os apelantes, então embargantes, arguem o cerceamento de defesa ao fundamento de que a lide foi julgamento sem ter sido produzida a prova requisitada, qual seja, depoimento pessoal do embargado, oitiva de testemunhas, exibição de documentos e expedição de ofícios a repartições fazendárias.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. A produção de demais provas em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o STJ tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Desta feita, no caso examinado era prescindível a realização de outras provas, porquanto as questões de fato e de direito estão bem delimitadas nos autos.

Os apelantes suscitam também a nulidade da r. sentença sob o argumento de não terem sido intimados para se manifestar quanto ao documento juntado pelo embargado em sede de impugnação.

Verifica-se que ao impugnar os embargos à execução, o credor embargado juntou um Contrato de Compra e Venda de Veículo Utilitário (id. 91358935). Contudo, a ausência de intimação dos embargantes para manifestação acerca de tal documento, no presente caso, não se traduz em ofensa ao disposto no art. 437, § 1º, do CPC.

Com efeito, de se notar que os apelantes não discorrem sobre como eventual cassação da sentença, com reabertura de prazo para eventual manifestação acerca do referido documento, lhes beneficiaria, considerando que em sede de apelação, não rechaçam o teor do documento, mas, mantêm a tese da ausência de
causa debendi
fundado em empréstimo concedido pela entrega do veículo com placa QBQ 7743.

Não fosse isso, a toda evidência que o documento colacionado em impugnação aos embargos à execução era de conhecimento dos embargantes, já que devidamente assinado por eles e, ainda que em sede de apelação, não foi por eles negado.

Inclusive em observância ao princípio
“pars de nullité sans grief”
, não se verifica que a ausência da intimação prévia da parte acerca do contrato de compra e venda tenha lhes gerado prejuízo, ou ao menos aqui não foi demonstrado.

Sobre a questão, pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSE COM ÂNIMO DE DONO, MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE VINTE ANOS. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 977.423/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) - REJEIÇÃO - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITICONSORTES - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- A prolação de decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de uma das rés, imediatamente após a juntada de documento novo, apesar da ausência de intimação da autora, nos termos do art. 437, §1º, do CPC não gera nulidade processual, uma vez que não demonstrado prejuízo para a parte (pas de nullité sans grief).

- Havendo o reconhecimento de ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes, deve haver a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.058233-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Ademais, assegura-se nesta instância o exercício da ampla defesa e do contraditório, com a apreciação do apelo, peça em que deduzida toda a matéria.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Consta que o embargado, ora apelado, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Nota Promissória emitida em 27/08/2018 pelos aqui apelantes, então embargantes, com vencimento em 15/08/2018, no valor de R$ 200.000,00.

Em Embargos à Execução, os embargantes alegaram a nulidade do título, por ausência de
causa debendi
, porquanto a emissão da nota promissória se deu para garantir negócio de compra e venda de veículo, cuja transferência não se concretizou em razão da propriedade ser de terceiro. Sustentaram, também, o excesso de execução, sob o argumento de cobrança de juros abusivos.

De outra via, o embargado juntou documento consubstanciado no Contrato de Compra e Venda de veículo utilitário, o qual vincula a nota promissória objeto da execução.

Pois bem. A hipótese é de execução fundada em nota promissória, que é título dotado de autonomia e abstração, ou seja, não constituem título de crédito causal, de maneira que prescindível discutir, em princípio, a sua causa debendi, a não ser que estejam presentes indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito ao sistema jurídico, o que não é o caso.

Trata-se, assim, de título autônomo, abstrato e que gera promessa de pagamento, a partir do momento em que é emitido por seu devedor, que se obriga ao pagamento de quantia em dinheiro. Lado outro, a apresentação da cártula é suficiente e representa, por si só, promessa de pagamento feita pelo emitente, independentemente do negócio que a originou.

Conforme definição de Cesare Vivante, título de crédito “é o documento necessário para exercer o direito literal e autônomo nele mencionado” (WALDO FAZZIO JÚNIOR, Manual de Direito Comercial, 4ª edição, São Paulo: Atlas, 2004, p. 370).

Visto desta forma, a demonstração da causa da emissão da nota promissória é despicienda para se cobrar o crédito nela expresso, de maneira que incumbe ao devedor o ônus de provar o pagamento ou o fato desconstitutivo do direito do credor.

Sobre o tema:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Embargos à execução Nota promissória que constitui promessa de pagamento e obriga o subscritor ao pagamento da quantia nela inscrita em relação ao tomador ou a terceiro Aplicação dos princípios da autonomia e da literalidade Título devido pelo valor nele expresso Sentença reformada Recurso provido para este fim.
(TJSP; Apelação Cível 1023130- 95.2020.8.26.0100; Relator(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021).

Nesses termos, a principal tese dos embargantes apelantes reside no fato de que a cobrança tem origem no empréstimo do valor de R$ 155.000,00, realizado por meio da entrega de um veículo, que ao final, não pode ser transferido por não ser de propriedade do embargado.

Sucede que a prova apresentada pelos embargantes, representada pelo Instrumento Particular de Novação de Dívida com Prorrogação e Outras Avenças, firmado com Renato Justino da Silva, não lhe favorece, já que dissociada da Nota Promissória executada.

De notar-se que em referido instrumento, firmado em 18 de dezembro de 2017, há menção da dação em pagamento de um veículo com placa QBQ7743, pelo valor de R$ 155.000,00, enquanto que a nota promissória foi emitida no valor de R$ 200.000,00 em 27/02/2018, portanto, em momento posterior ao instrumento e em valor diverso.

No entanto, ainda que desnecessária a demonstração da
causa debendi
, o exequente embargado, ora apelado, apresentou o contrato que se vincula a nota promissória exequenda, sendo que foram confeccionados no mesmo dia, com reconhecimento de firma das partes contratantes e emitentes da nota promissória.

Soma-se o fato de que os embargantes apelantes não negam ter firmado a nota promissória, que se encontra assinada por ambos os embargantes, aponta a obrigação (pagamento em moeda corrente), indica o credor e devedor. Também possui liquidez, porque aponta a quantia exata a ser adimplida, e exigibilidade, que decorre do não pagamento da importância na data do vencimento.

No mais, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que o memorial de cálculo apresentado pelo exequente embargado obedece aos parâmetros de atualização. De outra via, não restou comprovado a entrega do maquinário agrícola a fim de abater o débito.

De notar-se, assim, que não há prova efetiva de pagamentos, nem que houve cobrança excessiva de juros ilegais, ponderando-se que a execução está amparada em nota promissória e planilha de cálculo, inviável a inversão do ônus da prova para aplicação do artigo 3º da Medida Provisória n. 2.172-23/2001. Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS PROMISSÓRIAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES - Alegação de cerceamento de defesa - Pretensão de produção de prova pericial -
A inversão do ônus da prova prevista no artigo 3º da MP 1.820/00 e reedições (a última 2.172-32/2001) somente se admite nos casos em que há verossimilhança do alegado, o que não se verificou no caso concreto
- Arguição rejeitada - Suposta prática de agiotagem - Insubsistência da alegação de ilicitude do objeto e de violação ao artigo 52, § 2º, do CDC, ou à Resolução 3516/2007 do BCB -
Inadimplemento incontroversa - Inexistência de elementos a afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos exequendos
- Jurisprudência - Julgado mantido - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001413-95.2021.8.26.0648; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Assim, não sendo o caso de inversão do ônus da prova, não vinga a tese de cerceamento de defesa.

Desta feita, ausente demonstração de que o título não se reveste dos atributos previstos no artigo 783 do CPC, de rigor a improcedência dos embargos à execução.

Mantida a r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os advocatícios sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023